Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-49.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA ELETRÔNICA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA RÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a reativar a conta do autor e ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74799074). Foram ofertadas contrarrazões (ID 74799082).
3. Na origem, o autor alegou que é consumidor da plataforma e que no dia 16/03/2025 sofreu bloqueio arbitrário do acesso à sua conta, sem aviso prévio e sem justificativa concreta, tendo-lhe sido informado que foram detectadas atividades incomuns. Informou que tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso. Sustentou tratar-se de conduta ilegal, abusiva e que configura falha na prestação do serviço.
4. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foram analisados, pelo juízo prolator da sentença, os argumentos e documentos constantes na réplica. No mérito, sustentou que o Judiciário pode e deve intervir na atividade empresarial quando houver violação de direitos fundamentais e para garantir o cumprimento da lei e proteger os direitos dos cidadãos. Asseverou que o bloqueio injustificado de contas em plataformas digitais gera abalo moral, especialmente em casos de ausência de notificação prévia. Argumentou que teve sua idoneidade questionada com o banimento arbitrário de sua conta na plataforma. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que seja declarada nula a sentença por ausência de análise da réplica ou, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar a legalidade do bloqueio da conta do apelante e (iii) analisar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. No caso, o recorrente não comprovou cerceamento de defesa, na medida em que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.). Preliminar rejeitada.
7. De acordo com item 5.3 dos Termos de Serviço da Plataforma, “(...) a Shopee pode, por qualquer motivo, a seu exclusivo critério e com ou sem aviso ou responsabilidade para com você ou terceiros: encerrar imediatamente a sua conta e seu ID de usuário, remover ou descartar do Site qualquer conteúdo associado à sua conta e ID de Usuário, retirar quaisquer subsídios oferecidos a você, cancelar quaisquer transações associadas à sua conta e ID de usuário, reter temporariamente quaisquer proventos de vendas ou reembolsos, e/ou tomar quaisquer outras ações que considerar necessárias (...).” Consta, também, que os motivos listados não são taxativos.
8. A plataforma justificou o bloqueio da conta do recorrente em razão de detecção de anomalias em relação aos cartões de crédito cadastrados. Após verificação pela equipe especializada da plataforma, a conta do requerente foi classificada como de alto risco de fraude, em razão dos vários cartões cadastrados, o que justifica a suspensão do acesso do recorrente à plataforma, ante a violação das normas anteriormente acatadas quando da inscrição na plataforma. Tal circunstância se enquadra entre as hipóteses autorizadoras de suspensão previstas contratualmente, de modo que a atuação da recorrida configura exercício regular de direito, voltado à proteção dos demais usuários e à preservação da confiabilidade e segurança do ambiente digital oferecido, não havendo falar em prática abusiva ou em violação ao dever de informação
9. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação da recorrida a reparar os alegados danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.